Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718252-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LUCIANA MACEDO SOARES PINETTI DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante requer concessão de efeito suspensivo à sua apelação. Ele descreve que é uma hipótese em que apelação não possui efeito suspensivo e que a sua concessão é fundamental para evitar dano irreparável (id 65042114). É o breve relatório. Decido. A apelação terá efeito suspensivo conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à análise desta Relatoria enquadra-se na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo direcionado ao Relator da apelação nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator apenas nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, quando relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos são alternativos. O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo n. 1.085 que a autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera taxas de juros menores para o usuário e não se confunde com os empréstimos em que há consignação em folha de pagamento. Registrou, ainda, a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra unilateral irrestrita do contrato, pelo contrário. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O pedido formulado pela apelada e acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau foi de abstenção de desconto das parcelas do mútuo celebrado entre as partes em razão de revogação da autorização prevista em contrato. A apelada não pediu a readequação das condições do contrato diante da alteração de condição fundamental para a concessão dos valores recebidos por ela. Pediu apenas a interrupção do pagamento das parcelas. Considerando que a pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente sem aplicação das consequências contratuais previstas configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório, a concessão de efeito suspensivo à apelação demonstra-se necessária. Verifico a probabilidade de provimento do recurso em uma análise preliminar. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator